Tribunal: TJBA
Processo: 8033084-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8033084-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADA: GLAUCIA ALVES DE JESUS SILVA Advogado(s): LUAN SILVA ROSARIO, POLIANA SILVA SANTANA, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA APELANTE/APELADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI I R/C APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ESSENCIALIDADE. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. TEMA 1.082 STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. I - Os contratos de assistência médica, enquanto relação de consumo, visam primordialmente a preservação da vida e da saúde do beneficiário, devendo ser interpretados de maneira que melhor favoreça o consumidor. II - Embora seja, em tese, admissível a resilição imotivada do contrato coletivo de saúde pela operadora, tal direito não é absoluto, encontrando limites na boa-fé objetiva e na função social do contrato, sendo vedada a suspensão ou o cancelamento que resulte em risco à incolumidade física do consumidor em tratamento médico contínuo e essencial. III - A operadora, mesmo no exercício do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, nos termos da tese firmada no Tema 1.082 do STJ. IV - O cancelamento do plano de saúde durante o tratamento médico continuado para doenças crônicas, como no caso de fibromialgia e transtornos psiquiátricos severos, que expõe a beneficiária a grave risco e angústia, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização. V - O valor da indenização por dano moral deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima pelo abalo sofrido, de forma que deve ser majorado, in casu, razão de reforma parcial da sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n° 8033084-95.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados GLAUCIA ALVES DE JESUS SILVA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA